Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido, assim como não identificado o erro material apontado, impõe a rejeição dos embargos de declaração.

2. Eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

3. Embargos de declaração não providos.